Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-86.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional - Atraso de voo e extravio temporário de bagagem.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de necessidade de manutenção da aeronave – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço
Atraso do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional - Atraso de voo e extravio temporário de bagagem.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de necessidade de manutenção da aeronave – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço
Atraso do trecho original do voo, com perda da conexão e chegada ao destino final com diferença de doze horas do horário previsto – Mala entregue ao consumidor com mais de um dia de atraso - Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Quantum inidezatório - R$ 8.000,00 - Valor fixado em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de acordo com o patamar adotado por Câmaras deste e. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes.
Termo inicial dos juros de mora – Data da citação - Responsabilidade civil contratual.
Negado provimento ao recurso.